Tribunal: TJDFT
Processo: 0713582-57.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO CONSTATADAS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de exoneração da obrigação alimentar.
2. O embargante alega que o acórdão é omisso, contraditório e obscuro e requerer o prequestionamento de normas constitucionais e infraconstitucionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há uma questão em discussão:
(i) definir se o acórdão recorrido apresenta omissão, obscuridade ou contradição que justifique a integração do julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
5. O acórdão recorrido apresenta fundamentação clara e suficiente, pois enfrentou todos os aspectos relevantes da controvérsia.
6. Foi expressamente consignado que os documentos juntados aos autos não demonstram redução concreta da capacidade financeira do embargante.
7. O alimentando, com 19 anos, está matriculado em curso preparatório para vestibular e ENEM, o que justifica a manutenção da obrigação alimentar até os 24 anos ou conclusão de curso técnico ou superior.
8. A constituição de nova família e o nascimento de outro filho não autorizam, por si só, a redução da pensão alimentícia ou a exoneração da obrigação de o genitor prestar alimentos ao filho, especialmente quando não demonstrada a impossibilidade de manutenção do encargo.
9. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão.
10. O voto condutor reafirma que o embargante possui renda mensal compatível com o valor da pensão alimentícia fixada.
11. O prequestionamento implícito é suficiente, conforme entendimento consolidado, sendo desnecessária a menção expressa a cada dispositivo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Embargos de Declaração desprovidos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.
2. A constituição de nova família e o nascimento de outro filho não autorizam, por si só, a exoneração ou redução da pensão alimentícia devida ao filho.
3. O prequestionamento implícito é suficiente para viabilizar recurso às instâncias superiores."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o; e CF, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: EDcl no AgInt no AREsp 2753864 / SP EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2024/0362219-5); (Acórdão 2026662, 0741861-16.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/7/2025, publicado no DJe: 12/8/2025.); e (Acórdão 2021468, 0743571-71.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/7/2025, publicado no DJe: 12/8/2025.)